Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo, no valor de R$66.158,24. A apelante requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando, em síntese, que é demandada em mais de mil processos somente em Brasília/DF e que seus extratos bancários demonstram saldo negativo. DECIDO A pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que, para fazer jus ao benefício, deve comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional. O benefício é devido nas hipóteses em que a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios é efetivamente demonstrada. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreado em documentos que apontem, seguramente, para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. Não basta a mera declaração de pobreza. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal e não pode ser concedida a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. Da análise dos documentos apresentados, notadamente os extratos bancários, verifica-se que a empresa movimentava milhões, havendo no ano de 2019 frequentes débitos de quantias significativas a título de aplicação financeira (“Aplic. Invest. Fácil”), bem como transferências, também de vultuosas quantias, para a conta corrente da G44 Brasil SCP (“Transf. CC para CC PJ G44 Brasil SCP). As referidas movimentações, a princípio, justificam o saldo dos valores constantes dos extratos da empresa G44 Brasil S.A no curso do ano 2020, e afastam a caracterização de situação de miserabilidade. Além disso, os extratos da empresa G44 SCP, por sua vez, apresentam um saldo de R$ 6.217.725,86 (seis milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), na data de 19.08.2019, mês em que, ressalte-se, se verificam vultuosas transferências para a conta da G44 Brasil S.A. Assim, os documentos apresentados não permitem concluir de forma inconteste pela miserabilidade jurídica, não estando em consonância com a alegação de hipossuficiência de renda. Ademais, as custas processuais cobradas no Distrito Federal são módicas, estando dentre os valores mais baixos cobrados no território nacional. Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a apelante para que, nos termos do art. 99, §7o, efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.